Tribunal: TJSP
Processo: 1001824-34.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente a dívida discutida nestes autos em face da parte autora e para condenar o requerido a restituir o valor já pago. Requerimento de devolução das parcelas vincendas do financiamento cancelado, devido

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente a dívida discutida nestes autos em face da parte autora e para condenar o requerido a restituir o valor já pago. Requerimento de devolução das parcelas vincendas do financiamento cancelado, devido à portabilidade, formulado pela autora em contrarrazões. Omissão. Ocorrência. Contrarrazões, conforme o próprio termo o refere, não servem para formulação de pedido de reforma da sentença, além do que, referido pleito não foi suscitado em primeiro grau de jurisdição. Inovação em grau recursal. Não conhecimento. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.